Tribunal: STF
Processo: RE 163851
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. SERVIDORES  DA UNIÃO.  ACÓRDÃO QUE
LHES  RECONHECEU  O DIREITO  A  TEREM OS  VENCIMENTOS  REAJUSTADOS NO
PERCENTUAL  DE 84,32%, RELATIVO A VARIAÇÃO DO IPC, APURADA NO PERIODO
DE  16 DE  FEVEREIRO  A 15  DE  MARCO DE  1990,  NA FORMA  DA  LEI N.
7.830/89. PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2., II, PAR. 1., E
DOART.   9., I,  DA LEI N.  8.030/90. ALEGADA  VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DO DIREITO ADQUIRIDO.
          Inexistência das apontadas inconstitucionalidades.
          A  Lei n. 8.030/90 resultou de conversão da MP n. 154, pela
qual  foi revogada a Lei n.  7.830/89, e que foi editada antes que se
houvesse  consumado  a  prestação  do  serviço,  fato  que,  longe de
significar  uma condição do exercício do direito ao reajuste previsto
para  abril/90,  constituia  elemento  essencial  a  aquisição deste.
Precedente do STF (MS 21.216 - Ministro Octavio Gallotti).
          Por  outro lado,  conversão não-integral,  que não altere a
medida  provisoria em  sua essencia,  como a  verificada no  caso sob
enfoque,  não  deixa de  ser  conversão,  não se  compadecendo  com o
caráter  emergencial dessa espécie de diploma normativo interpretação
que  não  lhe  conferisse  elasticidade  suficiente  para  resistir a
alterações insuscetiveis de descaracteriza-la em sua essencia.
          Descabida,  por  igual,  a  assertiva  de  que  a conversão
malogrou  em razão de  a Lei n.  8.030 haver sido republicada fora do
prazo  do  art.  62,  paragrafo único,  da  CF/88,  para  inclusão de
dispositivo  que fora omitido, tendo em vista que, nos termos do art.
1., par. 4., da Lei  de Introdução  ao Código  Civil, em hipótese
tal,somente  o texto inserido, irrelevante  para a lide sob
apreciação, e considerado lei nova.
          Por  fim,  não   cabe  alegar  violação   ao  princípio  da
irredutibilidade  de  vencimentos,  ja que  não  tem  ele  por escopo
assegurar  o valor  real dos  estipendios, inexistindo  espaco, pois,
para  falar-se   em  vencimentos   reduzidos,  mas   simplesmente  em
expectativa de correção não verificada, coisa diversa.
          Recurso conhecido e provido.